Tribunal: TJBA
Processo: 8089738-05.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8089738-05.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. e outros

Advogado(s): HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO

APELADO: GIVALDO DE JESUS SANTANA e outros

Advogado(s):BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, CLEUSA GOMES MADUREIRA registrado(a) civilmente como GLAUCO GOMES MADUREIRA, HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTRATAÇÃO OPCIONAL EM INSTRUMENTO APARTADO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DO RÉU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE NO RECURSO AUTORAL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação revisional cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarando a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação do bem e do seguro prestamista, com determinação de devolução simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é admissível o recurso do autor, que reitera pedido de gratuidade de justiça já concedido; (ii) estabelecer se a cobrança do seguro prestamista configura venda casada; (iii) apurar a legalidade da tarifa de avaliação do bem à luz da efetiva prestação do serviço; (iv) verificar a necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de apelação do autor não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade, pois se limita a reiterar a questão da gratuidade de justiça, já decidida em seu favor (IDs 77164168 e 77164176), sem impugnar os fundamentos da sentença.

4. A cobrança do seguro prestamista mostra-se válida, uma vez que a contratação foi facultativa, realizada em instrumento apartado, com cláusulas claras e assinatura da parte consumidora, o que afasta a alegação de venda casada (IDs 77163658 e 76381911).

5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem (ID 77163658, fl. 01) é abusiva, diante da ausência de prova da efetiva prestação do serviço, não se verificando nos autos qualquer laudo técnico ou documento que comprove a avaliação realizada.

6. A pretensão da instituição financeira de reduzir os honorários advocatícios fixados na sentença não merece acolhimento, pois o valor arbitrado foi atribuído à parte autora e observou os critérios legais, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça, não havendo prejuízo direto à apelante.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso do autor não conhecido. Recurso da ré conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III, e 98, § 3º; Lei 8.078/90 (CDC), arts. 3º, § 2º, e 51; Súmula 297/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.639.320/SP (Tema 972), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018; STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018; TJ-CE, Apelação Cível 0202511-26.2023.8.06.0167, Rel. Des.ª Jane Ruth Maia de Queiroga, j. 06.12.2023; TJ-BA, APL 8000828-23.2017.8.05.0138, Rel.ª Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, j. 01.06.2022; TJ-BA, APL 0324113-10.2012.8.05.0001, Rel. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 21.06.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8089738-05.2024.8.05.0001
, em que figuram simultaneamente como apelantes e apelados
GIVALDO DE JESUS SANTANA
e
AYMOR
É
CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
.

Acordam

os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em

NÃO
CONHECER
do recurso de apelação cível interposto pelo autor e

CONHECER
e

DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo banco réu
,
nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

01/M - 238